Tribunal: TJDFT
Processo: 0738142-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA PARA IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL NEGOCIADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. INOCORRÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA AUSENTE. PROBABILIDADE DO DIREITO INCERTA. PRESSUPOSTOS INEXISTENTES. MATÉRIA DE FATO CONTROVERSA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA.

1. O agravo de instrumento versa sobre decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência para imissão dos agravantes na posse de bem imóvel objeto de contrato de compra e venda.
2. Na espécie, não há elementos mínimos de prova do preenchimento dos requisitos constantes do art. 300 do CPC, a saber, a demonstração de probabilidade do direito pleiteado e a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. Observa-se, no caso ora em exame, a necessidade de dilação probatória no tocante ao julgamento conjunto dos processos n. 0713151-28.2021.8.07.0020 (obrigação de fazer c/c consignação em pagamento) e n. 0714539-63.2021.8.07.0020 (imissão na posse) devido à conexão entre eles, por ser imperiosa a constatação da(s) causa(s) de não finalização do contrato de compra e venda entre as partes, especialmente no tocante à apuração de inadimplência das partes contratantes e possíveis fatores que impediram o refinanciamento do imóvel objeto da avença. De mais a mais, inexiste o risco de o direito que os agravantes vindicam restar desprovido de efetividade se assegurado somente ao final, e, por outro lado, não restou caracterizado abuso de direito ou propósito protelatório por parte dos agravados.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.